Tribunal: TJDFT
Processo: 0707393-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. RETORSÃO IMEDIATA NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO A QUO. REPARAÇÃO DE DANO À VÍTIMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo sentenciado em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva constante da denúncia para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 21 da LCP, à pena de 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, bem como à indenizar a vítima na quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT). Dele conheço.
3. Em suas razões recursais, a defesa sustenta insuficiência probatória para a condenação, ao argumento de que a suposta agressão somente foi relatada pela vítima, não tendo sido confirmada por nenhuma testemunha. Subsidiariamente, defende que o acusado agiu em legítima defesa, pois somente desferiu o tapa na vítima após ser injustamente agredido verbalmente pela vítima, a qual o xingou de “filho da puta”. Diante disso, requer a absolvição do réu. Em relação à indenização, pugna pela declaração de nulidade da sentença, em virtude de não haver prova do prejuízo financeiro suportado pela vítima, bem como em razão da hipossuficiência do apelante.
4. Contrarrazões ministeriais pelo conhecimento e improvimento da apelação. No mesmo sentido,a manifestação do Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais.
5. Compulsando-se os autos, verifica-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelos depoimentos da vítima e das testemunhas. Com efeito, a vítima JOAQUIM, motorista do ônibus, confirmou os eventos descritos na inicial acusatória, afirmando que, no dia dos fatos, o réu desferiu um golpe forte em sua cabeça. De igual modo, DANIELE, cobradora do ônibus, a qual, embora não tenha presenciado os fatos, declarou que JOAQUIM lhe disse que o acusado havia dado um tapa em sua cara. Somando-se a isso, BRENO, passageiro do coletivo, informou ter visto o recorrente desferir um tapa na cara do motorista. Além disso, o policial militar responsável pela diligência falou, em juízo, que chegou ao local depois da ocorrência do episódio, mas que a vítima lhe relatou ter recebido um tapa no rosto. Outrossim, o próprio acusado, por ocasião do seu interrogatório judicial, asseverou ter empurrado a vítima, esclarecendo que sua mão pegou próximo ao pescoço e rosto, no “pé da orelha”. Ressalte-se que tais declarações foram corroboradas pelas imagens do sistema de monitoramento do ônibus (ID 180782985), a partir das quais é possível visualizar que o motorista parou o ônibus e saiu do veículo, passa pela frente do coletivo e, aparentemente, vai para a parte de trás. Em seguida, o acusado para sua moto na frente do ônibus e começa a filmar com o aparelho celular o ônibus. Depois, aparece na cena o motorista do coletivo e o réu aponta seu celular para a vítima; os dois parecem discutir. Quando a vítima começa a se virar para sair, recebe um tapa ou soco do acusado na altura da nuca.
6. Portanto, o conjunto probatório apresenta-se harmonioso e coeso no sentido de que o acusado, com vontade livre e de modo consciente, desferiu um tapa no rosto da vítima, motivo pelo qual não merece prosperar a alegação de insuficiência probatória para a sua condenação.
7. No que tange à alegação de que o réu teria agido mediante legítima defesa, cumpre observar que a referida excludente de ilicitude só pode ser reconhecida quando comprovada, de forma inequívoca, a presença de todos os seus requisitos, previstos no art. 25 do CP, quais sejam: (1) agressão injusta; (2) atual ou iminente; (3) direito próprio ou alheio; (4) reação com os meios necessários; e (5) uso moderado dos meios necessários. O ônus de sua prova cabe à defesa, a qual, no caso em análise, não logrou êxito em comprová-la. Isso porque, eventuais palavras de baixo calão proferidas pela vítima não configuram uma agressão injusta apta a excluir a antijuridicidade do tipo penal em questão, ante a sua desproporcionalidade. Das imagens do sistema de monitoramento do ônibus (ID 180782985), não se observa qualquer gesto agressivo por parte da vítima durante a conversa com o réu, ficando claro que há discussão verbal e, quando o réu se vira para sair, é atingido por trás pelo réu. Tal prova contraria a alegação do acusado de que a vítima teria ido para cima da esposa daquele, razão pela qual a versão dos fatos apresentada pelo recorrente encontra-se totalmente isolada nos autos.
8. Assim, em que pese a situação conflituosa anterior entre os envolvidos, fica evidente que não é o caso de retorsão imediata, tampouco de hipótese de acolhimento da excludente de ilicitude por legítima defesa, haja vista que, quando o réu desferiu um tapa no ofendido, inexistia a injusta agressão, atual ou iminente, a ser repelida.
9. Quanto à fixação de indenização mínima em favor da vítima, a título de danos morais, cabe salientar que, consoante entendimento do STJ, “a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no AREsp n. 1.309.078/PI, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 16/11/2018). No caso em tela, há pedido expresso do Órgão Ministerial nesse sentido, conforme aditamento da denúncia de ID 60804965 - Pág. 1. Ademais, ao ser ouvida em juízo, a vítima informou que, após o ocorrido, foi afastada por dez meses do trabalho e, por isso, passou por dificuldades financeiras; passou a tomar remédio controlado para dor de cabeça, no local em que foi atingida; faz acompanhamento psiquiátrico, acrescentando que toma medicação para dormir. Desta feita, tendo em vista a existência de pleito indenizatório realizado pelo Ministério Público, bem como considerando que restou configurado prejuízo à vítima em face do trauma gerado pela conduta delitiva praticada pelo réu, com nítida violação dos direitos da personalidade daquela, mostra-se irretocável a sentença que condenou o réu a indenizar a vítima pelos danos morais a ela provocados.
10. Por fim, em relação ao valor fixado para indenizar os danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrada que a sentença esteve dissociada dos valores que ensejaram sua valoração, mas nesse caso o valor foi fixado dentro dos parâmetros jurisprudenciais utilizados usualmente para fixação do quantum debeatur.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.